Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-37.2025.8.11.0023
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1000551-37.2025.8.11.0023

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, EXTORSÃO, CRIMES DE TORTURA, CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS, USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE,
EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI,
EXMA. SRA. DRA.
ANA CRISTINA SILVA MENDES

(J
uíza
de Direito Convocada
)
]

PARTE(S):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILKES SILVA SOUSA - CPF: 040.372.471-60 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES SILVA - CPF: 062.338.891-03 (TESTEMUNHA), CELSO SEVERINO DA COSTA JUNIOR - CPF: 002.548.341-24 (TESTEMUNHA), CLEICIANE GUIMARAES DA SILVA - CPF: 062.523.941-57 (TESTEMUNHA), JEDERSON FERNANDO MENDES DE SOUSA - CPF: 060.968.141-90 (TESTEMUNHA), JOSE HENRIQUE MACEDO DO AMARAL - CPF: 060.897.281-95 (TESTEMUNHA), LEANDRO BARROSO DA SILVA - CPF: 072.530.031-01 (TESTEMUNHA), NILDEANE MARQUES DE CAMPOS - CPF: 029.453.181-56 (TESTEMUNHA), EMILLY PAES BRIONIS - CPF: 080.373.541-30 (TESTEMUNHA), GLEICIMARY GUIMARAES DA SILVA - CPF: 062.523.751-01 (TESTEMUNHA), JOICE DAIANE COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 075.725.231-10 (TESTEMUNHA), JULIANA MEDEIROS LEITE - CPF: 064.495.721-24 (TESTEMUNHA), ROSENIR DA COSTA SILVA - CPF: 431.412.002-97 (TESTEMUNHA), VANESSA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 075.286.031-39 (TESTEMUNHA), YAGADA STAINE COSTA OLIVEIRA - CPF: 709.713.881-56 (TESTEMUNHA), CRISTIANO EVANGELISTA GOMES - CPF: 037.504.433-78 (VÍTIMA), DERYK DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 075.286.071-26 (VÍTIMA), FRANCISCO MOURIEL PEDROZA MELO - CPF: 023.001.711-80 (VÍTIMA), KEMPER REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), GISLAINE DE MELO SILVA - CPF: 046.896.291-37 (VÍTIMA), HELISSIS FERNANDES JANSEN - CPF: 057.835.371-79 (VÍTIMA), IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 102.934.621-60 (VÍTIMA), JAIR MIRANDA DA SILVA - CPF: 045.849.683-90 (VÍTIMA), JORGENI FELICIO LEAL - CPF: 060.784.576-75 (VÍTIMA), JOAO VITOR FRIZEIRA PORTO - CPF: 060.326.151-54 (VÍTIMA), LUCAS FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 115.425.311-28 (VÍTIMA), MARIA JAQUELINE MARTINS DE SOUZA - CPF: 327.887.031-04 (VÍTIMA), MARIA MARLI ROCHA FERREIRA - CPF: 091.655.406-62 (VÍTIMA), PABLO NASCIMENTO DE SA - CPF: 082.599.881-60 (VÍTIMA), THAINA DARDIELLE ROCHA RODRIGUES - CPF: 700.504.316-25 (VÍTIMA), WESLEI SOUSA SILVA - CPF: 048.351.171-40 (VÍTIMA), WESLEY DA SILVA CABRAL - CPF: 042.217.001-14 (VÍTIMA), JOSE HENRIQUE MACEDO DO AMARAL - CPF: 060.897.281-95 (VÍTIMA), LEANDRO BARROSO DA SILVA - CPF: 072.530.031-01 (VÍTIMA), FRANCISCO MOURIEL PEDROZA MELO (VÍTIMA), THAWAN BOCHIO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RODRIGUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E, DE OFÍCIO, ADERINDO AO VOTO DO REVISOR, À UNANIMIDADE RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
”
.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXTORSÃO. TORTURA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DO RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO. REJEITADAS. MÉRITO.

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DEPOIMENTOS JUDICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCURSO MATERIAL. PLURALIDADE

DE AÇÕES AUTÔNOMAS.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 328, parágrafo único, do Código Penal (usurpação de função pública qualificada), por 14 vezes; art. 150,
caput
, do Código Penal (violação de domicílio), por 5 vezes; art. 150, § 1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), por 5 vezes; art. 158,
caput
, do Código Penal (extorsão); art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), por 8 vezes; e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por 3 vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 90 anos de reclusão e 396 dias-multa, além de 4 anos, 8 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado. A sentença amparou-se em prova oral judicializada, registros audiovisuais, laudo pericial acompanhado de documentação fotográfica das lesões, relatórios investigativos e comprovantes de movimentação bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (
ii
) analisar a legalidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa; (
iii
) verificar se há prova suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de usurpação de função pública, violação de domicílio, extorsão, tortura e porte ilegal de arma de fogo; e (
iv
) verificar a possibilidade de incidência do concurso formal em substituição ao concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença explicita, de forma suficiente, os motivos de fato e de direito que embasam o convencimento judicial e aprecia as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a refutação individualizada de todos os argumentos deduzidos pelas partes, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 339 da repercussão geral).

4. O reconhecimento fotográfico realizado com observância das formalidades do art. 226 do CPP é válido e pode amparar a condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

5. A materialidade do crime de tortura, na ausência de laudo pericial, pode ser demonstrada por outros meios de prova, desde que idôneos à comprovação das lesões, como prova testemunhal, registros fotográficos e demais elementos documentais, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal. A autoria, por sua vez, deve ser aferida a partir do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

6. Configura-se o crime de extorsão quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima a fornecer senhas ou credenciais bancárias para a obtenção de vantagem econômica indevida.

7. Configura usurpação de função pública a conduta do particular que, sem investidura legal, exerce, de modo concreto e reiterado, atos próprios de agente estatal, como abordagens, buscas e intervenções coercitivas, assumindo, perante terceiros, aparência de autoridade pública.

8. Configura-se o crime de violação de domicílio quando o agente ingressa, sem autorização ou consentimento válido do morador, em residência alheia, para a realização de buscas ou abordagens informais. Incide a forma qualificada quando o fato ocorre durante o repouso noturno ou mediante emprego de arma.

9. A condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por se tratar de delito de perigo abstrato, prescinde da apreensão e da realização de perícia no artefato, desde que a existência e o porte da arma sejam demonstrados por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório.

10. No caso, as condutas imputadas não decorreram de uma única ação ou omissão, mas de atuações distintas e independentes, ainda que inseridas em contexto fático próximo, cada qual dotada de autonomia típica. Assim, afasta-se a incidência do concurso formal e reconhece-se o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando a sentença enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, individualiza as condutas imputadas e explicita, de forma suficiente, os elementos de prova que embasam o decreto condenatório, sendo dispensável a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 2. O reconhecimento fotográfico revela-se idôneo quando precedido de descrição prévia das características do suspeito, realizado com observância das diretrizes do art. 226 do CPP. 3. É legítima a condenação quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova produzida sob contraditório, corroborada por elementos idôneos. 4. Incide o concurso material (art. 69 do CP) quando evidenciada a prática de condutas autônomas e independentes, ainda que inseridas em contexto fático próximo, com pluralidade de resultados típicos, afastando-se a hipótese de concurso formal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 155 do Código de Processo Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 328, parágrafo único, do Código Penal; art. 150, caput e § 1º, do Código Penal; art. 158, caput, do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 70 do Código Penal; art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997; art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça;
AgRg
no HC n. 1.049.017/SC, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026; REsp n. 2.198.744/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação c
riminal interposta por
Wilkes Silva Sousa
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos nº 1000551-37.2025.8.11.0023, o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 328, parágrafo único, do Código Penal (usurpação de função pública qualificada), por 14 (quatorze) vezes; art. 150,
caput
, do Código Penal (violação de domicílio simples), por 5 (cinco) vezes; art. 150, §1º, do Código Penal (violação de domicílio qualificada), por 5 (cinco) vezes; art. 158,
caput
, do Código Penal (extorsão); art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/1997 (tortura), por 8 (oito) vezes; e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), por 3 (três) vezes, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 90 (noventa) anos de reclusão e 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa, além de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por fundamentação deficiente e a nulidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase extrajudicial. No mérito, aduz a ausência de materialidade quanto aos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tortura e extorsão; a inexistência de dolo para a configuração do crime de usurpação de função pública. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material e o reconhecimento do concurso formal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra. Fania Amorim
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO

FELIPE DE FREITAS ARANTES
,

OAB
/
MT

11700-A
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (
RELATOR
A):

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Preliminares

Da nulidade da sentença por deficiência de fundamentação

Sustenta que a decisão recorrida deixou de apreciar teses essenciais, especialmente quanto à individualização das condutas, à alegada fragilidade e contradição da prova, à ausência de materialidade de parte das imputações e à suposta atuação do réu como colaborador da Polícia Militar, limitando-se a reproduzir excertos probatórios e a adotar conclusões genéricas.

A exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe ao julgador o dever de expor, de modo claro e racional, as razões de fato e de direito que conduzem à conclusão adotada. Esse dever, contudo, não se confunde com a necessidade de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e permita o efetivo controle recursal.

No caso, a sentença apreciou, separadamente, os 14 fatos narrados na denúncia, descreveu, em cada episódio, a conduta atribuída ao réu, indicou os correspondentes enquadramentos penais e lastreou o juízo condenatório em elementos probatórios concretos, especialmente nos relatos judiciais das vítimas, nas imagens relativas às abordagens, nos laudos e fotografias de lesões dos fatos em que houve imputação de tortura e, ainda, nos elementos investigativos mencionados para a apuração da extorsão e das demais condutas.

Também não procede a alegação de ausência de enfrentamento das teses defensivas centrais, uma vez que a sentença, de forma motivada, apreciou e afastou, ainda que em sentido contrário ao interesse da defesa, as alegações de irregularidade dos reconhecimentos fotográficos, a versão de atuação do acusado como mero informante ou colaborador da Polícia Militar e a tese de unidade de conduta, reconhecendo a autonomia das ações e a incidência do concurso material.

A discordância da defesa quanto à valoração da prova, à conclusão adotada e à suficiência da fundamentação não se confunde com ausência de motivação, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Da nulidade dos reconhecimentos fotográficos

A defesa sustenta a irregularidade dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase investigativa, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Contudo, a tese não procede, pois os atos observaram as diretrizes legais e a Resolução nº 484/2023 do CNJ, com prévia descrição das características físicas do suspeito pelas vítimas, seguida de sua identificação entre fotografias compatíveis, o que evidencia a regularidade do procedimento.

No mesmo sentido, os reconhecimentos fotográficos constantes dos ID. 334672429, fls. 8 e 20; 334672431, fl. 2; 334672432, fls. 8, 21 e 34; 334672433, fls. 2 e 17; 334673852, fl. 5; 334673862, fls. 2 e 8; 334673867, fls. 7 e 20; 334673868, fls. 6, 11 e 22; 334673886, fl. 1; e 334673890, fl. 1, foram realizados com observância do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

Ademais, a identificação do apelante não se apoia exclusivamente nos reconhecimentos realizados na fase investigativa, encontrando respaldo em elementos probatórios autônomos, produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente nos depoimentos judicializados das vítimas, nos vídeos e imagens relativos às abordagens policiais, nos relatórios de investigação nº 2025.13.8726 e nº 2025.13.9522, na apreensão da arma de choque tipo
taser
no Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 94.4.2025.6514 e, quanto ao fato de extorsão, no relatório de investigação nº 2025.13.10121 e nos comprovantes de transferência via PIX.

Desse modo, a higidez dos reconhecimentos fotográficos decorre da observância das diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, não se verificando irregularidade apta a comprometer a validade do ato.

Mérito

O apelante requer, no mérito, a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, fragilidade da prova oral, contradições entre os depoimentos, ausência de dolo quanto ao crime de usurpação de função pública e insuficiência probatória para amparar a condenação pelos delitos imputados, com incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do concurso formal em substituição ao concurso material aplicado na sentença.

A materialidade dos delitos encontra-se demonstrada por conjunto probatório de natureza compatível com cada imputação, destacando-se, quanto aos episódios de tortura, os Boletins de Ocorrência nº 2024.206570 (ID. 334672427), nº 2024.221109 (ID. 334672429), nº 2024.212807 (ID. 334672431) e nº 2024.215163 (ID. 334672432), corroborados pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pelo mapa topográfico das lesões e pelos respectivos registros fotográficos (ID. 185727345).

No mesmo sentido, o Relatório de Investigação nº 2025.13.10121 (ID. 334673854 a 334673861 e 185727369), corroborado pelos comprovantes de transferência via PIX (ID. 185727368, fls. 02 e 07), registra a movimentação financeira vinculada ao episódio de extorsão, ao passo que o Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 94.4.2025.6514 documenta a apreensão de objetos relacionados aos fatos apurados, dentre eles um dispositivo de choque elétrico (
taser
) mencionado pelas vítimas.

As teses de negativa de autoria serão examinadas individualmente, à luz das particularidades de cada imputação e do conjunto probatório pertinente a cada delito, a fim de verificar a suficiência dos elementos de convicção quanto à autoria delitiva.

Em relação ao crime de tortura, a despeito da alegada fragilidade do acervo probatório,
a autoria delitiva encontra suporte nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A vítima
Deryk
dos Santos Rodrigues, em juízo, declarou que estava em frente à residência quando foi surpreendida pela chegada de veículo branco descaracterizado, do qual desceram policiais militares e o réu, todos armados, que ingressaram no imóvel sem autorização ou mandado judicial. Após a entrada forçada, o local foi submetido a buscas, enquanto a vítima era insistentemente questionada e compelida a entregar drogas e armas de fogo.

Narrou que o apelante lhe desferiu tapas no rosto, aplicou choques elétricos na região abdominal com aparelho do tipo
taser
e passou a lâmina de uma faca sobre seu peito, enquanto o ameaçava, afirmando que o incriminaria por posse de drogas ilícitas caso não entregasse entorpecentes. Acrescentou que, após a abordagem em sua residência, foi conduzido ao Batalhão da Polícia Militar, onde voltou a ser agredido pelo réu com tapas no rosto.

Wesley da Silva Cabral afirmou que estava em sua residência com o filho quando visualizou a passagem de um veículo branco. Instantes depois, o apelante e um policial militar, ambos armados, ingressaram no imóvel e passaram a exigir informações sobre drogas. Declarou, ainda, que foi agredido com soco no estômago, tapas no rosto e submetido à asfixia com sacolas, na presença do filho.

Cristiano Evangelista Gomes declarou que, após a abordagem de um cliente em seu bar, foi conduzido por policiais militares ao batalhão, onde permaneceu em uma sala na qual estavam o réu e o Major Neto. Nesse contexto, o apelante o interrogou sobre armas de fogo, ameaçou colocar drogas em seu veículo para incriminá-lo, afirmou que permanecia em vigilância diante de sua residência e disse que, ao deixar a prisão, ele teria de sair da cidade. Acrescentou ter recebido um murro no peito para que prestasse informações.

Jorgeni
Felício Leal declarou que foi conduzido ao Batalhão da Polícia Militar e levado a uma sala na qual se encontravam o réu e três policiais militares. No local, foi interrogado sobre eventual envolvimento com o tráfico de drogas, a existência de armas de fogo e a identidade de outro suposto traficante, ocasião em que foi asfixiado com saco plástico, agredido com socos e pontapés e ameaçado com arma de fogo apontada para a cabeça. Acrescentou que, após as agressões, forneceu a senha do aparelho celular e do aplicativo bancário, ficando o telefone em poder do apelante, e que, no dia seguinte, constatou a retirada de valores de sua conta.

João Vitor
Frizeira
Porto afirmou que, ao deixar sua residência, foi abordado por um veículo Toyota
Yaris
descaracterizado, ocupado pelo réu e pelo Major Neto, sendo forçado a entrar no automóvel. Após circularem pela cidade, foi reconduzido à residência, onde o apelante entrou sem autorização e realizou buscas, sem localizar objeto ilícito.

Na sequência, foi levado a pontos de distribuição de drogas da cidade, onde passou a ser coagido a atuar como informante, sob ameaça de falsa imputação de posse de entorpecentes. Nesse contexto, afirmou que o réu lhe aplicou choques elétricos com aparelho do tipo
taser
na perna, na coxa e no peito, enquanto o constrangia a indicar nomes de outras pessoas.

Pablo Nascimento de Sá relatou que, após ser abordado por policiais militares em razão de portar pequena quantidade de maconha, foi conduzido ao Batalhão da Polícia Militar, onde o réu, que já se encontrava no local, passou a exigir-lhe determinada
quantia em dinheiro
.

Diante da negativa, o apelante iniciou sucessivas agressões com o objetivo de obter informações sobre armas e drogas,
desferindo-lhe
golpes nas costas, aplicando-lhe choques com aparelho do tipo
taser
e colocando-lhe saco plástico na cabeça, a ponto de provocar asfixia, situação que, segundo a vítima, perdurou por horas.

As vítimas José Henrique Macedo do Amaral, Leandro Barroso da Silva e
Jederson
Fernando Mendes de Souza, presentes no mesmo ambiente, relataram que o apelante participou da abordagem realizada no local, ao lado do Major Neto e de outros policiais militares. Leandro Barroso da Silva afirmou que o réu portava uma pistola preta na cintura, utilizada como forma de intimidação durante a ação. José Henrique Macedo do Amaral e Leandro acrescentaram que
Jederson
Fernando Mendes de Souza foi levado para outro cômodo, apartado dos demais, de onde se ouviam gritos e pedidos de socorro, circunstância compatível com a prática de violência.

No mesmo contexto,
Jederson
Fernando Mendes de Souza confirmou que o réu participou das abordagens e buscas voltadas à localização de drogas, armas e aparelhos celulares, bem como que, com o propósito de constrangê-lo a prestar informações, ameaçou enviar sua fotografia a grupo vinculado a facção criminosa.

As declarações judicializadas revelam, em núcleo comum, que o réu atuava em conjunto com policiais militares em abordagens, buscas e interrogatórios informais, exigindo informações sobre drogas, armas, valores e identificação de terceiros mediante violência física e grave ameaça. Evidenciam, ainda, em episódios distintos, o emprego de saco plástico para asfixia, aparelho de choque elétrico, faca e arma de fogo como instrumentos de intimidação e imposição de sofrimento físico e psíquico.

Assim, o conjunto probatório demonstra que o apelante submeteu vítimas determinadas a intenso sofrimento físico e psíquico, com a finalidade de obter informações e constranger suas condutas, circunstância que confere suporte suficiente à manutenção da condenação pelo crime de tortura.

Quanto ao pleito absolutório relativo ao crime de extorsão,
fundado na alegada ausência de prova documental ou digital apta a vincular o apelante à exigência patrimonial e às movimentações financeiras descritas na denúncia, verifica-se que a vítima
Jorgeni
Felício Leal declarou, em juízo, que, mediante violência e grave ameaça, foi constrangida a fornecer as credenciais de acesso ao aparelho celular e ao aplicativo bancário, permanecendo o dispositivo em poder do réu, que, na sequência, realizou a transferência de R$ 2.500,00 para a conta de
Nildeane
Marques de Campos (ID 334673853, fl. 2).

Na sequência, o mesmo valor foi transferido a Celso Severino da Costa Junior (ID. 334673853, fl. 7), o qual, segundo o Relatório de Investigação n. 2025.13.10121 (ID. 334673854), reteve R$ 300,00 e repassou, via Pix, R$ 2.200,00 ao policial militar
Kleyson
Wilson Silva e Souza. Soma-se a isso a informação constante do Relatório de Investigação n. 2025.13.19306 (ID. 334673897), no sentido de que
Kleyson
Wilson Silva e Souza é primo do apelante, dado que reforça, externamente, a ligação entre o constrangimento narrado pela vítima, a obtenção das credenciais bancárias e o percurso subsequente do numerário.

Esse conjunto probatório afasta a tese defensiva, pois a obtenção das senhas em contexto de violência e grave ameaça, seguida da imediata movimentação da conta da vítima e do rastreamento do numerário até pessoa vinculada ao apelante, fornece suporte concreto à conclusão de que a vantagem patrimonial indevida foi exigida e obtida como desdobramento direto do constrangimento imposto à vítima.

Além disso, nos termos da Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, de modo que a efetiva incorporação patrimonial do proveito não constitui requisito para a consumação, bastando a comprovação do constrangimento exercido com essa finalidade, circunstância evidenciada nos autos.

Não há, portanto, insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao pleito absolutório relativo ao crime de usurpação de função pública
, fundado na alegada ausência de dolo específico, sob o argumento de atuação como informante ou colaborador informal da Polícia Militar, verifica-se que a prova judicializada demonstra que o apelante, de forma reiterada, exerceu, sem investidura legal, atos próprios de agente estatal, assumindo perante terceiros a aparência de autoridade policial.

Os depoimentos judicializados demonstram que o réu, sem integrar os quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, praticava reiteradamente atos típicos de agente estatal — como ingressos em residências, realização de buscas e interrogatórios informais, acompanhamento de diligências e, em algumas ocasiões, porte de arma de fogo —, atuando com postura de autoridade e em conjunto com policiais militares, circunstância que evidencia a assunção indevida de função pública, com aparência de legitimidade perante terceiros.

Esse conjunto probatório evidencia que o apelante, sem investidura funcional legítima, exerceu reiteradamente atos próprios de agente policial, com assunção concreta de função pública e aparência de autoridade, circunstância que demonstra o dolo de atuar como agente estatal sem título legítimo, suficiente para a incidência do art. 328, parágrafo único, do Código Penal, afastando-se a tese de que sua atuação se limitava ao papel de mero informante da corporação.

O pleito absolutório relativo ao crime de porte ilegal de arma de fogo
não merece acolhimento, pois os depoimentos judicializados das vítimas José Henrique Macedo do Amaral, Leandro Barroso da Silva e
Jederson
Fernando Mendes de Souza atribuem diretamente ao apelante o porte de arma de fogo, tendo Leandro Barroso da Silva especificado tratar-se de uma pistola preta, mantida na cintura e empregada como instrumento de intimidação durante a abordagem.

A referência a arma de fogo não decorre de mera associação genérica ao contexto da atuação policial, mas de imputação direta ao próprio acusado, com indicação concreta de que portava a arma e a empregava como meio de coação.

Ademais, a apreensão e a realização de perícia na arma de fogo não constituem requisitos indispensáveis para a configuração dos delitos previstos na Lei n. 10.826/2003, desde que a existência e o porte do artefato sejam demonstrados por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para a configuração dos crimes previstos na Lei n. 10.826/2003, quando a existência e a utilização do artefato puderem ser comprovadas por outros meios de prova idôneos, tais como a prova testemunhal ou documental (imagens de vídeo), como ocorreu no caso concreto. (...)
(
AgRg
no HC n. 1.049.017/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

A ausência de apreensão e perícia do artefato não inviabiliza a condenação, pois a existência da arma e seu porte pelo apelante foram demonstrados por prova oral judicializada e idônea, mostrando-se, portanto, inviável a absolvição, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

No que se refere ao pleito absolutório relativo ao crime de violação de domicílio,
fundado na alegada ausência de prova de ingresso não autorizado nos imóveis descritos na denúncia, observa-se que Jair Miranda da Silva relatou, em juízo, que ao retornar do trabalho, encontrou sua residência já ocupada e revirada, com o apelante em seu interior, ao lado de policiais militares, dirigindo-lhe questionamentos sobre drogas e armas.

Na mesma linha,
Deryk
dos Santos Rodrigues afirmou que o réu ingressou em sua casa sem autorização e sem mandado judicial, ao passo que Wesley da Silva Cabral declarou que o apelante, acompanhado de policial militar, entrou armado em sua residência, durante a noite, sem permissão, passando a exigir informações sobre drogas. João Vitor
Frizeira
Porto, por sua vez, relatou que, após ser abordado em via pública e compelido a ingressar em veículo descaracterizado, foi reconduzido à residência, onde o apelante entrou sem autorização e realizou buscas no imóvel.
Thawan

Bochio
de Lima afirmou, em audiência, que o apelante ingressou em sua residência sem consentimento, em contexto de abordagem noturna realizada na companhia de policiais militares.

Além dos episódios expressamente confirmados em juízo, os autos contêm outros elementos probatórios que indicam ingressos indevidos em imóveis vinculados às vítimas
Helissis
Fernandes Jansen, Francisco
Mouriel
Pedroza Melo, Anderson Rodrigues Silva, Weslei Sousa Silva,
Gislâine
de Melo Silva, José Henrique Macedo do Amaral, Leandro Barroso da Silva e
Jederson
Fernando Mendes de Souza, reforçando a conclusão de que o apelante participou de outras incursões domiciliares irregulares descritas na denúncia.

Não há, ademais, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, pois a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitivos, mas em prova submetida ao contraditório, valorada em conjunto com os demais elementos de confirmação constantes dos autos.

O acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de violação de domicílio, razão pela qual a tese de absolvição deve ser rejeitada.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do concurso formal,
em substituição ao concurso material, ao argumento de que, em determinados episódios, os delitos teriam decorrido de um mesmo contexto executivo.

O pleito, contudo, não prospera. O concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal, pressupõe unidade de conduta com pluralidade de resultados, ao passo que, na hipótese dos autos, as infrações não derivam de uma ação única, mas de atuações distintas e independentes, ainda que praticadas em contexto fático próximo.

Com efeito, o conjunto probatório revela a prática de condutas autônomas, circunstância que impõe o reconhecimento do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, pois os fatos não derivam de ação única, mas de sucessivos comportamentos independentes - por ingressos indevidos em residências; abordagens e constrangimentos mediante violência ou grave ameaça para obtenção de informações; por exigência patrimonial em episódio próprio; e pelo porte de arma e emprego de meios de intimidação em situações específicas - evidenciando, portanto, pluralidade de ações com consumação independente, o que afasta o concurso formal.

Desse modo, ausente unidade de ação ou omissão, não há base fática nem jurídica para substituir a exasperação decorrente do concurso material pela regra do concurso formal.

Para fins de prequestionamento, registra-se que as matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas nas razões recursais foram devidamente examinadas e integradas à fundamentação deste voto, não se exigindo manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Wilkes Silva Sousa,
rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença condenatória.

É como voto.

V O T O

E
XMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)
:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILKES SILVA SOUSA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000551-37.2025.8.11.0023, o
condenou

pela prática dos crimes de
usurpação de função pública qualificada
(art. 328, parágrafo único, CP), por 14 (quatorze) vezes,
extorsão
(art. 158, caput, CP),
tortura
(art. 1º, I, “
a
”, da Lei n. 9.455/1997), por 8 (oito) vezes,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003), por 3 (três) vezes, além de 5 (cinco) delitos de
violação de domicílio simples
(art. 150, caput, CP) e 5 (cinco) de
violação de domicílio qualificada
(art. 150, § 1º, CP), todos em
concurso material
, à pena definitiva de
90 (noventa) anos de reclusão e 396 (trezentos e noventa e seis) dias-multa
e
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
.

Em síntese, a defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da sentença por fundamentação deficiente
, ao argumento de que as teses defensivas não foram adequadamente enfrentadas, e
nulidade dos reconhecimentos fotográficos
realizados na fase extrajudicial, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, aduz violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, sustentando que a condenação se ampara exclusivamente em prova oral frágil e contraditória, sem corroboração por elementos técnicos ou documentais. Alega, ainda, ausência de materialidade nos crimes de tortura, porte ilegal de arma de fogo e extorsão, contradições irreconciliáveis entre os depoimentos das vítimas e informantes, e ausência de dolo específico para a configuração do crime de usurpação de função pública, postulando a
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer o
afastamento do concurso material e o reconhecimento do concurso formal de crimes
, com o consequente redimensionamento da reprimenda.

Suas pretensões, contudo,
não merecem prosperar
.

De proêmio, acompanho integralmente a eminente Relatora quanto à rejeição das preliminares suscitadas – nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e irregularidade dos reconhecimentos fotográficos – bem como no que tange aos pleitos absolutórios e desclassificatórios formulados pela defesa.

O acervo probatório reunido nos autos, mormente os depoimentos judicializados das vítimas, reconhecimentos fotográficos realizados com observância das diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, laudos periciais, registros audiovisuais, relatórios de investigação e comprovantes de movimentação bancária, é coeso, harmônico e suficiente para confirmar, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade de todos os delitos imputados ao apelante.

Não prospera, igualmente, a tese de ausência de dolo no crime de usurpação de função pública: o apelante exerceu, de forma reiterada, deliberada e consciente, atos próprios de autoridade policial, como buscas domiciliares, interrogatórios e conduções, apresentando-se perante as vítimas como agente estatal, o que revela dolo direto e afasta qualquer cogitação de atuação meramente colaborativa ou informal.

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do concurso formal de crimes, tampouco assiste razão à defesa. O pressuposto do art. 70 do Código Penal é a unidade de conduta com pluralidade de resultados. Os fatos narrados nos autos não se amoldam a essa hipótese.

Com efeito, os ingressos forçados nas residências, as sessões de tortura e os atos de usurpação constituíram, um a um, condutas autônomas. O que aproxima os episódios é um padrão de atuação sistemático, não uma ação única com pluralidade de resultados.

Não obstante, com a
devida vênia à eminente Relatora
, entendo que os autos comportam o
reconhecimento
,
ex

officio
, da
continuidade delitiva
(art. 71, caput, CP) em relação aos crimes de
usurpação de função pública qualificada
(art. 328, parágrafo único, CP) e de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003), com o consequente redimensionamento das penas a eles correspondentes.

O instituto do crime continuado, previsto no art. 71 do Código Penal, exige, para seu reconhecimento, o

preenchimento

simultâneo

de

requisitos objetivos – crimes da mesma espécie, praticados em condições similares de tempo, lugar e modo de execução
– e de requisito subjetivo, consistente na existência de unidade de desígnios ou liame volitivo que encadeie as condutas em uma mesma resolução criminosa.

Trata-se da teoria objetiva-subjetiva ou mista, dominante na doutrina e na jurisprudência nacionais, segundo a qual não basta a mera reiteração homogênea de ilícitos da mesma espécie em circunstâncias assemelhadas, sendo necessário que os episódios posteriores se apresentem, à luz do conjunto das circunstâncias, como desdobramento de uma única deliberação criminosa, e não como expressão de renovadas resoluções delitivas.

Verificados esses pressupostos, aplica-se, por razões de
política criminal e com o fito de evitar reprimendas exorbitantes
, a pena de um só dos crimes – se idênticas –, ou a mais grave – se diversas –, acrescida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme a quantidade de infrações, na seguinte correlação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: 1/6 para dois crimes; 1/5 para três; 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais (Súmula 659 do STJ).

Essa premissa conduz a conclusões distintas em relação a cada um dos delitos imputados ao recorrente.

No que tange aos crimes de tortura e de violação de domicílio, a continuidade delitiva não se configura pela ausência do requisito subjetivo de unidade de desígnios. As sessões de tortura foram perpetradas contra oito vítimas distintas, em episódios cronologicamente esparsos, com métodos variados – faca,
taser
, taco de sinuca, saco plástico, agressões físicas – e com finalidades específicas a cada caso, voltadas a extrair informações particulares de determinados indivíduos em circunstâncias singulares.

Essa multiplicidade de alvos, instrumentos e propósitos impede a identificação de um vínculo volitivo unitário, na medida em que não havia um único desígnio criminoso que conectasse as torturas como capítulos de uma mesma deliberação; havia, ao revés, sucessivas resoluções autônomas, dirigidas a uma vítima específica e às suas circunstâncias particulares.

Essa lógica também se aplica aos delitos de violações de domicílio: os lares invadidos pertenciam a vítimas distintas, os ingressos ilegítimos correspondiam a uma nova deliberação, dotadas de finalidade específica, não a continuação de um único projeto criminoso.

Situação
diversa
se verifica nos 14 (quatorze) crimes de
usurpação de função pública qualificada
. A análise dos fatos narrados na denúncia revela uniformidade de espécie — todos tipificados no art. 328, parágrafo único, do Código Penal –, de lugar – Peixoto de Azevedo/MT –, de período – julho de 2024 a fevereiro de 2025, intervalo de aproximadamente oito meses – e de modo de execução.

Em todos os 14 episódios, o apelante atuava ao lado de policiais militares, deslocava-se em veículo descaracterizado, apresentava-se como agente de Polícia, conduzia interrogatórios, realizava buscas e emitia determinações às vítimas e aos militares presentes,
modus operandi
absolutamente homogêneo.

O
elemento subjetivo unitário é igualmente inequívoco
. A conduta do apelante integrava um
projeto criminoso contínuo e deliberado de atuar sistematicamente como agente policial paralelo
, aproveitando-se da autoridade de militares ali presentes e da aparência de legitimidade que essa inserção conferia. Cada episódio de usurpação não expressava uma nova decisão criminosa, mas a
reiteração da mesma resolução de manter-se inserido no aparato policial de maneira informal e ilegítima
. Os fatos subsequentes revelam-se, inequivocamente, como continuação do primeiro.

Constata-se que,
em todas as ocasiões, o desígnio era convergente e o bem jurídico aviltado era o mesmo
: a regularidade e o prestígio da Administração Pública, tutelados pelo Estado, vítima comum de todos os fatos delitivos.

Igual raciocínio juízo se impõe ao
porte ilegal de arma de fogo.
As três ocorrências em que o porte foi especificamente comprovado – Fatos 04, 06 e 14 – não constituem episódios independentes de portar armas em contextos aleatórios. Os depoimentos são unívocos ao descrever que o acusado carregava habitualmente uma pistola preta na cintura, empregando-a como instrumento de intimidação e como signo externo de autoridade policial. A arma era
parte integrante da mesma empreitada criminosa
de usurpação na medida em que conferia ao apelante a aparência de agente do Estado e reforçava a eficácia do exercício ilícito da função policial.

O liame volitivo que unifica os 14 episódios de usurpação em uma única resolução criminosa também confere coerência interna aos 3 episódios de porte de arma de fogo, pois trata-se da manutenção contínua e deliberada de idêntico armamento, ao longo do referido período, no mesmo município e com finalidade convergente de conferir
legitimidade à
sua atuação. As três condutas preenchem, portanto, todos os requisitos do art. 71,
caput,
do Código Penal.

Reconhecida a continuidade delitiva em relação aos referidos delitos, impõe-se o redimensionamento das penas correspondentes, mantendo-se integralmente as demais sanções fixadas.

Pelos 14 (quatorze) crimes de
usurpação de função pública qualificada
, aplica-se a pena de um só dos crimes – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, conforme fixado na sentença –, acrescida da fração de 2/3 (dois terços), nos termos da pacífica jurisprudência nacional. A pena resultante é de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.

Do mesmo modo, quanto aos 3 (três) crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitid
o, aplica-se a pena de um só dos crimes – 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa –, acrescida da fração de 1/5 (um quinto), por se tratar de três infrações. A pena resultante é de
4 (quatro) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
.

Permanecem inalteradas as demais penas: 32 (trinta e dois) anos de reclusão pelos 8 (oito) crimes de tortura; 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa pelo crime de extorsão; 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de detenção pelos 5 (cinco) crimes de violação de domicílio simples; e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de detenção pelos 5 (cinco) crimes de violação de domicílio qualificada.

Registra-se que, conquanto a sentença tenha incorrido em erro matemático ao somar a pena dos delitos de violação de domicílio simples, que resultaria na pena de
8 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção
, e não
6 (seis) meses e 10 (dez) dias
, como fixado na decisão singular, nesta decisão, mantém-se o montante outrora estabelecido, sob pena de indevido
reformatio in pejus
.

Aplicando-se o concurso material entre todos os delitos (art. 69 do Código Penal), a pena total definitiva resta fixada em
49 (quarenta e nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
4 (quatro) anos, 8 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

Diante de todo o exposto, em conformidade com o
voto do
relator,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa do apelante
WILKES SILVA SOUSA
.

Lado outro,
respeitosamente,
ouso
divergir
da eminente Desembargadora Relatora, tão somente para reconhecer,
ex

officio
, a
continuidade delitiva
(art. 71, caput, CP) em relação aos crimes de
usurpação de função pública qualificada
(art. 328, parágrafo único, CP) e de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003), redimensionando a
pena total definitiva
do apelante para
49 (quarenta e nove) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
4 (quatro) anos, 8 (meses) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
65 (sessenta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES (VOGAL
– JUIZA DE DIREITO
CONVOCADA)
:

Eminentes pares.

A questão trazida neste processo, e bem discorrida pelos nobres Desembargadores que me antecederam, Desembargadora Relatora e Desembargador Revisor, levou-me a também ter que fazer uma verificação bastante pormenorizada dos autos.

De início, acompanho o voto da eminente relatora nas questões preliminares arguidas.

Com relação aos fundamentos quanto ao julgamento proferido em primeiro grau, certo é que o Recurso de Apelação trazido pelo apelante Wilkes Silva Sousa trouxe a evidente necessidade de uma análise pormenorizada no que concerne às regras de concurso de crimes.

Nesse aspecto, peço vênia à eminente relatora para acompanhar os acréscimos trazidos pelo eminente Revisor, no sentido de reconhecer,
ex

officio
, a continuidade delitiva nos crimes de usurpação de função pública, bem como nos crimes de porte ilegal de arma de fogo, aplicando-se, ao final, o concurso material entre os tipos penais pelos quais o recorrente foi apenado.

Outrossim, no que tange às penas de detenção, coaduno com o entendimento de impossibilidade de correção do erro material, ante a proibição da
reformatio in pejus
, haja vista que o recurso é exclusivamente da defesa e a correção poderia prejudicar o réu.

Desse modo, no mérito, acompanho o eminente Desembargador revisor para,
ex

officio
, reconhecer a continuidade delitiva em relação aos crimes de usurpação de função pública qualificada e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, aplicando-se o redimensionamento da pena ao final, nos termos do voto.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA.
DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (RELATORA)
:

Eminentes Pares,

Consoante antecipado em manifestação direta ao eminente Revisor, procedi ao exame das bem lançadas razões de seu voto divergente.
R
ealmente
,

a matéria reconhecida de ofício pelo revisor agregou ao debate a almejada justiça, delineando a reprimenda
penal em parâmetros possíveis
de cumprimento.

Nesse aspecto, adiro ao voto do eminente Revisor, Desembargador Gilberto
Giraldelli
, para o fim de
reconhecer, de ofício, a continuidade delitiva
entre os crimes de usurpação de função pública qualificada e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, promovendo a necessária retificação do meu voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026